Tribunal: TJSP
Processo: 0000762-21.2009.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
- Compra e venda - Bem móvel - Direito do consumidor - Ação de reparação de danos materiais e morais - Indeferimento de pedido de justiça gratuita formulado pela corré - Fixação de prazo para recolhimento do preparo - Preparo não recolhido - Deserção.
- Tanto a fabricante ou montadora de automóvel, como as revendedoras e concessionárias incumbidas da distribuição, da comercialização e da

Ementa:

- Compra e venda - Bem móvel - Direito do consumidor - Ação de reparação de danos materiais e morais - Indeferimento de pedido de justiça gratuita formulado pela corré - Fixação de prazo para recolhimento do preparo - Preparo não recolhido - Deserção.
- Tanto a fabricante ou montadora de automóvel, como as revendedoras e concessionárias incumbidas da distribuição, da comercialização e da prestação de serviços são fornecedores e respondem de modo solidário pelo vício do produto (art. 18 do CDC) - Legitimidade passiva reconhecida.
- Existência de vício de fabricação, afirmada por perícia técnica - Dever das rés de pagar indenização equivalente ao seu valor de mercado, na data da propositura da ação, segundo a Tabela FIPE.
- Não houve dano moral, porque as circunstâncias do caso não revelam ofensa a direito da personalidade - Apelo da ré Geniali não conhecido, provido em parte o da ré Fiat.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000894430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000762-21.2009.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes GENIALI
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS
BRASIL LTDA., é apelado HELIO CAROBA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, não conheceram do apelo da ré Geniali, por votação
unânime e deram parcial provimento ao apelo da ré Fiat, por maioria, para os fins
que constaram do acórdão, vencido o 3o Juiz, que a ele dava provimento parcial
em menor extensão, para manter a condenação ao pagamento de indenização
moral. Em julgamento ampliado, o 4o Juiz acompanhou a parcial divergência e o
5o Juiz acompanhou a maioria. Declarará voto parcialmente divergente o 3o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN,
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0000762-21.2009.8.26.0157
2a Vara de Cubatão
Apelantes: Geniali Distribuidora de Veículos Ltda.; Fca Fiat Chrysler
Automóveis Brasil Ltda.
Apelado: Helio Caroba de Lima
Juíza de 1a Instância: Suzana Pereira da Silva
Voto no 30896.
- Compra e venda - Bem móvel - Direito do consumidor - Ação
de reparação de danos materiais e morais - Indeferimento de
pedido de justiça gratuita formulado pela corré - Fixação de
prazo para recolhimento do preparo - Preparo não recolhido -
Deserção.
- Tanto a fabricante ou montadora de automóvel, como as
revendedoras e concessionárias incumbidas da distribuição, da
comercialização e da prestação de serviços são fornecedores e
respondem de modo solidário pelo vício do produto (art. 18 do
CDC) - Legitimidade passiva reconhecida.
- Existência de vício de fabricação, afirmada por perícia técnica
- Dever das rés de pagar indenização equivalente ao seu valor
de mercado, na data da propositura da ação, segundo a Tabela
FIPE.
- Não houve dano moral, porque as circunstâncias do caso não
revelam ofensa a direito da personalidade - Apelo da ré Geniali
não conhecido, provido em parte o da ré Fiat.
Insurgem-se as corrés, em “ação ordinária c.c. reparação
de danos materiais e morais”, contra r. sentença de fls. 300/304, integrada pela
decisão de fls. 334/335, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar as rés, de forma solidária, a restituir a quantia paga pelo autor
na aquisição do bem viciado, R$27.780,00, devidamente atualizada pela
Tabela Prática deste Tribunal, desde o desembolso, e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como a pagar a quantia de
R$5.000,00, a título de danos morais, devidamente corrigida pela mesma
tabela, desde o arbitramento, e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde
a citação. Em razão da condenação das rés à restituição do valor pago pelo
autor, ele deverá devolver o veículo a qualquer uma das rés, com a
documentação atualizada, livre de ônus, com o documento de transferência
devidamente assinado e com firma reconhecida por autenticidade, cujo custo
deverá ser reembolsado pelas rés, e as rés deverão retirar o veículo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residência do autor, no prazo de cinco dias após o depósito judicial integral do
valor devido, cujo levantamento por parte do autor ficará condicionado ao
cumprimento, a contento, de sua obrigação de entrega. Diante da
sucumbência em maior parte, condenou as rés, ainda, ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como ao de honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação.
Sustenta a apelante Geniali que: a) ao caso se
aplica o art. 13 do CDC, porque se trata de defeito de fabricação e a fabricante
é conhecida; b) o autor foi atendido todas as vezes que procurou pela
apelante, tendo os problemas sido resolvidos sem nenhum ônus a ele; c)
quando da venda, o veículo estava em perfeitas condições de uso e estética,
não sendo a apelante responsável por defeitos posteriores à venda, que tentou
resolver e que se constatou serem de fábrica; d) não há prova de que o autor
sofreu danos morais, de forma que não é devida indenização a ele e, se a
indenização for mantida, seu valor deve ser reduzido, atendendo-se aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede a reforma da
sentença.
A apelante FCA Fiat Chrysler alega que: a) é parte
passiva ilegítima, porque é mera fabricante do veículo e a transação comercial
se deu exclusivamente entre o autor e a concessionária; b) todos os defeitos
eventualmente apresentados foram devidamente reparados e solucionados,
tudo de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor, não
podendo ser responsabilizada por eles; c) amassados no capô e teto de um
veículo, ocorridos de forma espontânea, súbita e inexplicável, é algo absurdo e
sem fundamentação, mas a concessionária corré realizou intervenções de
imediato, para afastar a possibilidade de as avarias terem se originado durante
o transporte do veículo, de sua estadia nos pátios das rés ou por qualquer
outra situação adversa, o que não significa ter havido vício de fabricação; d) o
capô do veículo é peça móvel e estruturada por si só, completamente
independente da estrutura veicular e carroceria monobloco, sendo mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
componente adicional, ou seja, não está sujeito aos esforços naturais de
torções e flexões combinadas da estrutura, quando o veículo é posto em
movimento, de forma que jamais poderia ser danificado espontaneamente
apenas por conta de tensões naturais; e) tanto o capô quanto o teto do veículo,
peças montadas na posição horizontal, são mais suscetíveis e vulneráveis a
“ataques externos” advindos do meio ambiente ou da atmosfera local de uso
ou mesmo de estacionamento, de forma que o perito não poderia ter
descartado a hipótese; f) o perito afirmou que os vícios resultaram ou de
problema no material (chapa de aço) ou pelo processo de prensagem da
chapa metálica, o que levaria à conclusão de que haveria vícios semelhantes
em outras centenas de veículos montados com os mesmos componentes
(capôs e tetos), que foram produzidos no mesmo dia, em mesma condição, por
mesmo equipamento e matéria prima, tendo em vista que o modelo foi
produzido em linha de montagem e em grande escala, no entanto, na época,
não houve “recall” nem proposta de intervenção assistencial objetivando sanar
vícios da mesma natureza, assim como não houve reclamações similares, o
que, devido à gravidade e facilidade em se vislumbrar o problema específico,
obrigaria a apelante a instaurar procedimento de chamamento; g) o perito deve
esclarecer, quanto aos supostos amassamentos espontâneos do veículo, se
ele “pode “comprovar”, por meio de provas “cientificamente” robustas, não abrindo mão de
todas as técnicas e ferramentas disponibilizadas pela ciência da engenharia mecânica a que
compete o mérito desta lide, se esta falha em questão é verdadeiramente pertinente a vício ou
defeito de fabricação no objeto da lide, seja esta por deficiência de material empregado ou nos
processo produtivos e/ou de montagem, desde que esteja o veículo dentro das condições
normais de uso e carregamentos previstos por suas características técnicas produtivas. Em
caso “afirmativo”, que o I. perito esclareça detalhadamente a não conformidade que ocasionou
os referidos amassamentos e a metodologia científica por ele adotada, os resultados obtidos,
seja por meio da análise experimental e/ou numérica, bem como a incerteza dos parâmetros
mensuráveis, as suposições adotadas, condições de contornos e as variáveis envolvidas em
simplificações postuladas.” (sic, fl. 349), e, se a questão não for esclarecida, deve
ser realizada nova perícia técnica, nomeando-se outro “expert” em engenharia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automotiva e produção de automóveis; h) não houve ato ilícito capaz de
ensejar compensação por danos morais, e, se acaso for mantida a
condenação a tanto correspondente, o “quantum” arbitrado deve ser reduzido,
porque a quantia de R$10.000,00 foge aos parâmetros da razoabilidade; i) os
inconvenientes eventualmente constatados no veículo foram devidamente
corrigidos no prazo permitido pela lei, não havendo inércia das rés em sanar os
vícios, e, além disso, o apelado tem usado normalmente o veículo, de forma
que não há fundamento legal para o autor pleitear a substituição do veículo ou
a restituição dos valores pagos na sua aquisição. Pede a reforma da sentença,
ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação, ou, então, se
acaso for mantida a condenação à restituição do valor do veículo, que ele seja
devolvido pelo autor à ré Fiat, contando-se o prazo para cumprimento das
obrigações somente a partir da data da entrega do veículo e da documentação
livre e desembaraçada do veículo usado, bem como que seja subtraído o valor
referente ao desgaste do automóvel, considerando-se a data da aquisição.
Recursos tempestivos. Preparado o da corré Fca
Fiat Chrysler.
Não houve resposta (fl. 387).
É o relatório.
1) O apelo da corré Geniali.
A apelante formulou pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita no apelo (fls. 314/317), que foi indeferido pela
decisão de fls. 478/479, que também fixou o prazo de cinco dias para
recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de
deserção e de não conhecimento do recurso.
Contra essa decisão a corré Geniali interpôs “agravo
de instrumento”, cujo protocolo ocorreu em 1o Grau, conforme noticiado por ela
às fls. 483/495.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com pesquisa realizada perante o Diário
da Justiça Eletrônico (1), a ré foi intimada, em 6.12.2019, quanto à retenção da
petição na Seção de Protocolo e Malotes do Fórum Central de Santos, em
virtude do “Peticionamento somente eletrônico” (Caderno Judicial - 1a Instância
- Interior - Parte III, Edição 2948, pág. 1179).
Trata-se de erro grosseiro, já que contra decisão
monocrática proferida pelo relator cabe agravo interno, conforme prevê
expressamente o artigo 1.021 do CPC, não agravo de instrumento. E, ainda
que se pudesse admitir a fungibilidade dos recursos, não há notícia de que a
ré tenha providenciado o peticionamento eletrônico do agravo perante este
Tribunal, de forma que, por qualquer ângulo que se analise a questão, o
recurso é inadmissível.
Sendo inadmissível o recurso, ele não teve o efeito
de interromper o prazo concedido para que fosse efetuado o recolhimento do
preparo, de modo que, publicada a decisão de fls. 478/479 em 13.11.2019 (fl.
481), tinha a apelante até o dia 22.11.2019 para recolher o preparo, mas ela
não o fez.
Assim, como a apelante Geniali não recolheu o
preparo, no prazo que lhe foi fixado, seu apelo está deserto e não pode ser
conhecido.
2) O apelo da ré Fca Fiat Chrysler.
Diz o art. 18 do CDC: “Os fornecedores de produtos de
consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam”.
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que
desenvolve atividades de “produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”
(idem, art. 3o), concebido produto como “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imaterial” (idem, § 1o).
Postas as premissas, tanto a fabricante ou
montadora de automóvel, como a revendedora ou concessionária incumbida
da distribuição, da comercialização e da prestação de serviços são
fornecedores e respondem de modo solidário pelo vício do produto, cabendo
ao consumidor escolher quem será demandado, tendo o autor aqui optado
pela fabricante e pela concessionária, como lhe era dado fazer, daí a
legitimidade das rés para figurarem no polo passivo da ação.
Consta da inicial que, em 5.8.2007, o autor adquiriu
da ré Geniali veículo zero quilômetro, marca Fiat, modelo Siena Fire Flex, ano
2007/2008, quatro portas, cor preto vulcano, placa DTS-7894, pelo preço de
R$27.780,00, que foi parcialmente financiado.
Três meses depois, ou seja, em novembro de 2007,
o autor percebeu algumas ondulações no teto do carro, na parte externa, e, em
6.12.2007, levou-o à concessionária, exigindo o cumprimento do disposto no
art. 18 do CDC, mas ela se recusou, prontificando-se a consertar as
ondulações, sendo que nessa mesma oportunidade um técnico da corré Fiat,
de nome Leandro, “esteve presente para avaliar os defeitos” (fl. 3) e concluiu pela
realização do serviço de “martelinho”, o que foi feito, tendo o autor retirado o
veículo dois dias depois da oficina da ré Geniali, com o problema
aparentemente sanado.
Algum tempo depois, o capô do carro apresentou o
mesmo problema e, em 12.2.2008, foi levado à concessionária, mas, como era
possível a reposição da peça, ela foi trocada por outra nova.
Cerca de dois meses depois, os problemas no teto
do carro voltaram a aparecer, mas, ao entrar em contato com a
concessionária, o autor foi informado de que o caso seria analisado pelos
técnicos da ré Fiat e que, por isso, a concessionária não iria mais atendê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conta disso, o autor contatou a ré Fiat, já no final de março de 2008, via e-
mail, a fim de sanar o problema ou conseguir que lhe fosse fornecido outro
veículo em totais condições de uso, mas não obteve êxito.
Por tais razões, o autor ajuizou a ação e pediu a
“condenação das rés: c.1) na substituição do bem, nos termos do inciso I do §1o do art. 18 do
CDC, ficando as rés obrigadas, solidariamente, a procederem e arcarem com todo o custo
decorrente da rescisão do financiamento do veículo, bem como da contratação do novo
financiamento, documentação e da entrega do novo veículo, que deve ser idêntico ao presente,
ou alternativamente; c.2) na restituição imediata da quantia recebida pela ré Genialli na
aquisição do veículo (R$27.780,00), monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos, nos termos do inciso II do §1o do art. 18 do CDC, a fim de que o autor tenha
condições de quitar o financiamento do bem, devolvendo o autor o veículo à rés, ou
alternativamente; c.3) em dar ao autor um abatimento proporcional no preço do veículo. c.4) e,
em qualquer das situações acima, em razão do latente descaso, abandono, procrastinação, por
parte das rés e que causou gasto de tempo, telefone, combustível e vários transtornos ao autor,
no pagamento de uma indenização pelos danos materiais e morais sofridos, no importe de 60
(sessenta) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, com fulcro no art. 5o, X da
CF/88 c.c. art. 6o, VI do CDC, por ser de Justiça. d) no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.” (sic, fl. 9).
As rés contestaram, afirmando, em apertada
síntese, que o veículo do autor foi devidamente reparado, sem nenhum ônus
para ele e dentro do prazo estabelecido pela legislação, bem como que não há
prova dos danos afirmados (fls. 42/64 e 84/93).
Foi produzida prova pericial, em 2.2.2011 (fls.
214/240).
O perito disse que “Ao analisar o teto do veículo,
identificamos a existência de deformações o que indica que as mesmas voltaram a surgir, mesmo
depois da realização dos serviços realizados pela Ré em 08/12/2007. As deformações existentes
eram facilmente identificadas e visíveis a olho nu. Notava-se também um claro desalinhamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frisos do teto do veículo.” (sic, fl. 227). Afirmou que “as deformações são latentes, claras e
evidentes e foram identificada por todos os presentes à diligência” (sic), havendo
comprovado “vício de fabricação” (fl. 229).
Ressaltou que houve alguma falha no processo de
fabricação, que ocasionou os vícios no teto e no capô do veículo (fl. 299), sendo
que as deformações foram submetidas a serviços de funilaria e pintura, ma “Os
serviços de reparo realizados no teto não surgiram o efeito esperado, uma vez que as
deformações voltaram a surgir e ainda se faziam presentes no ato da diligência” (sic, fl. 239,
item 7-3).
Concluiu, enfim, que “Os vícios podem ter sido causados por
problema no material (chapa de aço) ou no processo de prensagem da chapa metálica o que foi
potencializado na montagem da carroceria. Com a utilização regular do veículo, as chapas não
resistiram as exigências normais de uso e deformaram, uma vez que não se fez evidenciada a
existência de abalroamento no veículo nas partes afetadas.” (sic, fl. 239, item 7-4).
As rés questionaram a conclusão pericial (fls. 243/244
e 261/264).
Nos esclarecimentos de fls. 276/282, o perito
acrescentou que não pode “basear as suas conclusões em suposições ou em fatos e
ocorrências não identificadas nem mesmo comprovadas em quando da duração do trabalho
pericial” (sic, fl. 277), bem como que a análise pericial se baseou “em documentos
juntados aos autos pelas partes, depoimentos colhidos no ato da diligência, bem como nas
análises técnicas realizadas no veículo NO ATO DA DILIGÊNCIA” (sic, fl. 278, item 8).
Disse que “a chapa do teto do veículo apresentava deformação
anormal mesmo após passar por serviços de reparo” (sic, fl. 279, item 10) e esclareceu
que “utilizou “podem” no intuito de exemplificar que OU foi utilizado um material (chapa metálica)
que se apresentou fora dos padrões esperados OU o processo de prensagem desta chapa não foi
realizado da forma esperada o que fez com que a chapa do teto do veículo apresentasse as
deformações identificadas no ato da diligência, vistas a olho nu e fartamente constante nas ordens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de serviço juntadas aos autos, considerando ainda que os vícios apresentados e reclamados foram
motivo de serviços de funilaria e pintura prestados pela Ré no intuito de corrigi-los, entretanto
apenas os vícios apresentados no capô foram sanados e os do teto permaneciam no momento da
diligência realizada” (sic, item 11).
A corré Fiat questiona a conclusão pericial e
argumenta que o perito deveria comprovar, cientificamente, que os problemas
decorreram de falha na produção do veículo.
Acontece
que
incumbia
à
apelante,
não,
evidentemente, ao perito, a prova de que os materiais empregados no
processo de fabricação do automóvel não estavam sujeitos a deformações,
como as que ocorreram no veículo do autor.
De se ver, a propósito, que a corré Fiat não indicou
assistente técnico e nenhum representante seu participou da perícia (fl. 136,
item 2).
Intimada, em 13.4.2011 (fl. 139), a apresentar, no
prazo de dez dias, documentos e informações técnicas que o perito considerou
“extremamente relevantes e necessários para a conclusão do trabalho pericial quais sejam: a)
Especificações técnicas completas (tipo de material, classificação, dimensões, espessura,
tratamento superficial e etc) do material da carroceria do veículo e, se possível, mais
especificamente do local objeto da perícia, qual seja, o teto do veículo; b) Apresentação do
laudo técnico, supostamente realizado pela montadora no capô retirado do veículo, visto que,
segundo informações do Autor e de seu patrono, o capô original do veículo foi removido e
enviado para a montadora para análise, pois apresentava o mesmo problema identificado no
teto; c) Apresentação do histórico de peças trocadas e serviços realizados em garantia no
veículo objeto da perícia.” (fl. 138, item 9), a apelante, afirmando que estava
atendendo ao postulado no item “a” acima, juntou, em 24.5.2011, documento
intitulado “Processos adotados pela Fiat no tratamento da carrocerias e pintura dos veículos
em sua produção” (fls. 143/145) e pediu prazo suplementar para juntada dos
demais documentos (fls. 141/142). Em 27.2.2012, informou que “não há laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referente aos atendimentos realizados na concessionária” e juntou as ordens de serviço
relativas aos dias 6.12.2007 e 12.2.2008 (fls. 157/161).
Ora, a apelante foi expressamente intimada a
apresentar as especificações técnicas completas do material utilizado na
fabricação da carroceria do veículo e, mais especificamente, do teto, mas não
o fez, já que o documento de fls. 143/145 não traz nenhuma informação sobre
o material envolvido na produção do automóvel, mas apenas informações
genéricas sobre o processo de preparação e tratamento anticorrosivo das
chapas metálicas, sem nenhuma pertinência com o caso em exame.
Cabia à ré apelante apresentar a informação técnica
necessária para que a perícia fosse concluída, de forma que, se não o fez,
apesar de intimada para isso e de ter tido mais de oito meses para
providenciar os documentos, deve arcar com o ônus da sua desídia, e, tal
como apontou o perito, a conclusão pericial não poderia se basear em
suposições ou dados inexistentes no ato do exame.
O laudo, claro e bem fundamentado, convence que
o teto do veículo do autor sofreu deformação anormal, decorrente de falha no
processo de fabricação do automóvel, e que não há evidências de que as
ondulações tenham sido causadas por agente externo.
Ademais, a ondulação no teto do veículo foi
analisada pela concessionária, em 6.12.2007, “e realmente verificado o
inconveniente”, sendo executado reparo, em garantia, de “funilaria e repintura do teto
onde também foi trocado o friso pois não temos como realizar o reparo no teto sem substituir o
mesmo”, conforme asseverado pela apelante Fiat (fl. 158, item 1). Dois meses
depois, as ondulações apareceram no capô, que foi trocado pela
concessionária (fl. 158, item 2).
Ocorre que, se há vício ligado ao material utilizado
na fabricação da peça, a realização de mero reparo de funilaria (“martelinho”)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não seria suficiente, como não foi, para saná-lo, tanto que o vício reapareceu
pouco tempo depois no teto do automóvel.
A relação jurídica é de consumo e não há dúvida de
que o autor tem direito à “substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas
condições de uso”, ou à “restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos”, ou, ainda, ao “abatimento proporcional do preço”, em
virtude do vício identificado pela perícia, nos termos do artigo 18 do Código do
Consumidor.
O autor, porém, não faz jus à restituição da quantia
paga pelo bem viciado, atualizada, porque o vício não o impediu de utilizar
normalmente seu automóvel, desde que foi adquirido, em agosto de 2007, e nem
mesmo de negociá-lo com terceiro, após a prolação da sentença (fls. 405/406 e
468/469).
A propósito, convém observar que o fato de o
veículo ter sido vendido pelo autor não implica perda superveniente do
interesse de agir nem é causa de extinção do processo, como alegado pela
apelante (fls. 405/406), porque a obrigação de as rés ressarcirem o autor pelo
vício constatado no automóvel remanesceria, ainda que com abatimento do
preço. Importa, porém, que o autor recomprou o bem (fls. 468/469), de modo
que nada justifica a pretensão de extinção do processo.
As rés pagarão ao autor, porém, o valor do veículo,
segundo a tabela FIPE da data da propositura da ação, não aquele pago pelo
autor há mais de dez anos, quando o adquiriu. Isto porque o veículo foi usado
pelo autor, mas, por outro lado, as rés podiam ter resolvido o problema no
curso do processo, mas não fizeram, de modo que elas arcarão com a
desvalorização do veículo, desde então. O valor a ser devolvido será corrigido
desde a propositura da ação e acrescido de juros da citação.
Por outro lado, não se cogita de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar do transtorno experimentado, o autor, repita-
se, não ficou impedido de usar o automóvel e não sofreu efetiva ofensa a direito
da personalidade, que só se dá em situações mais graves.
De fato, o autor não relatou efetivo prejuízo familiar
ou profissional nem comprovou circunstância capaz de denegrir seu nome, a
indicar que a extensão dos danos experimentados ateve-se ao campo da
contrariedade e do descumprimento contratual, sem alcançar sua honra e sem
macular a imagem que ostenta na sociedade, motivo pelo qual não houve
dano moral e a indenização a tanto correspondente fica afastada.
A sucumbência é recíproca, mas em maior
proporção das rés, de modo que elas arcarão com 70% das custas e das
despesas processuais, bem como com honorários advocatícios aos patronos
do autor, que fixo em 15% do valor da condenação. O autor arcará com as
custas e despesas processuais remanescentes, bem como com honorários
advocatícios aos patronos das rés, que fixo em 10% sobre o valor do pedido
de indenização moral, não acolhido, ressalvando-se, em relação ao autor, o
disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, não conheço do apelo da ré
Geniali e dou parcial provimento ao recurso da ré Fiat, para condená-las ao
pagamento de indenização equivalente ao valor do veículo, segundo a tabela
FIPE, na data da propositura da ação, nos moldes antes fixados, e para afastar
a condenação ao pagamento da indenização moral.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1https://dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=14&nuDiario=2948&cdCaderno=15&nuSeqpagina=1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO (Voto no 17.098)
APELAÇÃO No 0000762-21.2009.8.26.0157
Comarca de Cubatão - 2a Vara
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei
divergir no tocante à indenização a título de danos morais.
A situação em que foi colocado o autor superou os
limites da normalidade e os simples percalços de um negócio comercial
mal sucedido, considerando-se especialmente que a expectativa de um
consumidor ao adquirir um automóvel zero quilômetro é de que não tenha
que ter o veículo submetido a visitas à concessionária na tentativa de
reparo de defeito apresentado em curto espaço de tempo logo após a
compra, gerando a privação temporária de seu uso e insegurança quanto ao
futuro do produto adquirido, razão pela qual é caso de se confirmar a
sentença também no tocante à condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais.
Sobre o tema, o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O
acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos para concluir que os danos
sofridos pelo agravado ultrapassam os meros dissabores, tendo em vista as inúmeras tentativas
infrutíferas para a solução do problema e a frustração da expectativa de utilização do veículo novo por
longo período, circunstância que impede a rediscussão do tema em face do óbice do enunciado 7 da
Súmula do STJ. 2. É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero
quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados
no veículo adquirido. Precedentes. 3. O valor da verba indenizatória por dano moral, no caso dos autos,
foi fixado dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos fatos e provas dos
autos e a revisão do julgado nesse sentido fica obstada pela incidência do enunciado 7 da Súmula do
STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial no 2015/0219869-3, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, julgado em 04.02.2016).
Diante do quadro que se descortina, a conclusão é no
sentido de que as rés transcenderam os limites do exercício regular do
direito, considerando o fato de que tem o consumidor, ao comprar um
automóvel zero quilômetro, a justa expectativa de segurança, de certeza da
higidez e integridade do veículo adquirido, motivo pelo qual a necessidade
de reparos/consertos do automóvel causou quebra de confiança por parte
da montadora de prestígio e renome e afrontou a expectativa do autor de
adquirir um automóvel novo, ofendendo, assim, direito da personalidade, o
que significa que as rés estão obrigadas ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais.
Reconhecido, portanto, o dever de indenizar, cabe
analisar o valor a ser pago pelas rés.
O valor da indenização por danos morais deve estar, em
regra, adequado às condições pessoais, sociais e profissionais do ofendido,
às repercussões que o fato ocasionou à sua vida pessoal e ao grau de dor e
sofrimento experimentados, e, de outro lado, às condições econômicas e ao
grau de intensidade da culpa do ofensor, de modo a que a sanção não seja
irrisória a ponto de lhe ser insensível e, ainda, que não sirva de instrumento
a desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem excessiva a
ponto de tornar impossível o cumprimento da obrigação.
Observando-se a regra do artigo 944 do Código Civil
(“A indenização mede-se pela extensão do dano”), é caso de se confirmar o valor
arbitrado na sentença, a saber - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em
harmonia com a conduta negligente das rés, sua capacidade econômica e o
grau de intensidade do agravo causado ao autor, ficando mantido também
o critério de incidência de correção monetária e de juros de mora definido
na sentença.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a ratificação
da sentença também na parte relativa à condenação das rés, de forma
solidária, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a
título de indenização por danos morais, corrigida pela tabela prática deste
Egrégio Tribunal desde o arbitramento, bem como acrescida de juros legais
de 1% ao mês desde a citação (fl. 304).
Por tais considerações é que, novamente com o devido
respeito, apresento voto divergente em parte para dar parcial provimento
em menor extensão ao apelo da ré FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil
Ltda., mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais da forma estabelecida na sentença.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
D97A829
14
15
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
135C784A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000762-21.2009.8.26.0157 e o código de confirmação da tabela acima.